Tribunal: TJES
Processo: 5002315-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002315-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE PAULA BRANDAO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO. FRAUDE ASSINATURA. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização em face do Banco Mercantil do Brasil S/A decorrente de empréstimo consignado não solicitado pela parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para restituição em dobro os valores descontados e a condenação à indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3565090,
sustenta a inexistência do dano, alegando que a parte autora não sofreu nenhum desconto, e que a conduta do banco requerido deu-se devido a inadimplência da parte autora,
além da inexistência de fato capaz de ensejar indenização por danos morais.

No que concerne à alegação de inexistência do dano, não merece prosperar, considerando que a autora logrou êxito ao demonstrar em ID 3564921 que de fato ocorreu o empréstimo do banco requerido e o desconto no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos) sendo uma quantidade de 84 parcelas.

Vale ressaltar que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Desta forma não há o que se dizer sobre ausência de responsabilidade do banco requerido no presente caso, considerando que o desconto realizado na conta da requerente se deu por meio de erro do próprio banco, cabendo, pois, a restituição em dobro, tal como determinada pelo ato sentencial.

Em relação aos danos morais, os mesmos têm como objetivo ressarcir a requerente pelos danos causados em decorrência da ilicitude da requerida, desta forma serve como medida punitiva e tentativa de compelir o banco Recorrente a não incorrer em práticas que causem danos aos consumidores.

Apelação cível. Ação de repetição indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado. Serviço não solicitado. Contrato não apresentado. Ônus do banco. Repetição do indébito. Dano moral. Configuração. Recurso provido.

Não comprovada a contratação de empréstimo mediante reserva de margem consignável, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, com a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada no benefício previdenciário.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Diante da conduta ilícita ou, no mínimo, negligente da instituição financeira, esta deve ser obrigada a ressarcir o dano moral a que deu causa, este decorrente da falha na prestação do serviço em realizar descontos e cobranças sem que houvesse respaldo legal para tanto.

APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7016545-36.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/11/2022

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.